Tribunal: TJMT
Processo: 1024091-83.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024091-83.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARINA CONCEICAO DOS REIS MARQUES - CPF: 328.262.491-34 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2363-10 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE E EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COMPROVADO. LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pela consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de ilegalidade de descontos bancários, restituição de valores e indenização por danos morais, relacionados a parcelas debitadas em conta corrente e a um desconto consignado em holerite no valor de R$ 1.910,47.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se os descontos realizados pelo banco recorrido — tanto na conta corrente quanto na folha de pagamento — são legítimos e, em consequência, se há responsabilidade civil e dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de contrato bancário firmado em 01/08/2022 no valor de R$ 30.000,00, parcelado em 48 prestações de R$ 1.001,62, comprova a legitimidade dos descontos realizados na conta corrente.

4.

Os extratos apresentados pelo banco demonstram que as parcelas foram debitadas regularmente, inclusive com cobrança proporcional e de mora quando insuficiente o saldo em conta, afastando a alegação de descontos indevidos.

5.

A autora não comprova a ocorrência de descontos indevidos relativos às 31 parcelas supostamente cobradas a maior, inexistindo prova mínima capaz de infirmar a regularidade contratual.

6.

O desconto apontado no holerite refere-se aparentemente a contrato distinto, dada a divergência do número de parcelas (96), não havendo documentação que permita aferir seu contexto e continuidade, motivo pelo qual a sentença corretamente indicou a necessidade de ação revisional própria.

7.

Ausente prova de ilicitude na conduta do banco, não se configura dano moral, seja pela teoria do desvio produtivo do consumidor, seja por qualquer outra modalidade de responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

O processo teve origem na alegação da autora de que sofreu descontos indevidos em sua conta corrente (sob as rubricas "PARCELA CREDITO PESSOAL" e "MORA CREDITO PESSOAL") e, principalmente, um desconto não reconhecido diretamente em sua folha de pagamento, no valor de R$ 1.910,47.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente, em síntese, que a sentença incorreu em
error in judicando
, pois o banco recorrido não se desincumbiu de seu ônus de provar a legitimidade de todos os descontos, notadamente o efetuado em seu holerite. Defende a configuração do dano moral pela teoria do desvio produtivo do consumidor e pugna pela reforma integral da decisão para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o recorrido defende a manutenção da sentença, reiterando a regularidade das cobranças e a ausência de ato ilícito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1024091-83.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT

Recorrente(s):

Marina Conceição dos Reis Marques

Recorrido(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de dezembro de 2025

Colendos Pares:

A questão central a ser dirimida por esta Turma Recursal consiste em verificar a legitimidade dos descontos realizados na conta corrente e na folha de pagamento da recorrente e, consequentemente, a existência de dever de indenizar.

Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente firmou o contrato de empréstimo bancário n. 464986219 com o recorrido em 01/08/2022, no valor total de R$30.000,00, a ser pago em 48 parcelas fixas de R$ 1.001,62.

Observando o extrato bancário colacionado pelo banco, verifica-se que o desconto das primeiras 30 parcelas foi efetuado de modo integral até o mês de 03/2025, quando, diante do saldo insuficiente na conta bancária, foi descontado o valor de R$42,13.

A partir do momento da disponibilização de valores em conta, foi efetuado o desconto referente à diferença do valor da parcela, acrescido da mora em decorrência do atraso no pagamento:

No tocante aos demais meses, em que pese a autora alegar que faz jus à restituição das 31 parcelas, verifica-se que foram descontadas na forma integral, conforme previsto em contrato, de modo que não comprovou a realização dos supostos descontos indevidos. Assim, demonstrada a legitimidade dos descontos, não foi demonstrada falha na prestação de serviço do banco reclamado.

No tocante à alegação do desconto ocorrido em folha salarial, observa-se que aparentemente se referem a contrato diverso do discutido nos autos, considerando a divergência na quantidade de parcelas (96). Ademais, entendo que a sentença de origem decidiu acertadamente ao registrar:

“
Já com relação ao desconto constante no holerite, observa-se que a autora acostou um único holerite do mês de novembro de 2024, o que impede analisar o contexto geral dos descontos, se persistiram por meses no mesmo valor ou não, devendo a autora, caso queira, entrar com revisional de contrato, para elucidar a situação.”

Nesse contexto, não havendo prova da ilicitude dos descontos, não há que se falar em restituição de valores ou indenização por danos morais. Assim, mantenho a sentença de improcedência pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025